Tribunal: TJMT
Processo: 0027422-10.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027422-10.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO JUNIOR - CPF: 737.589.901-06 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA –
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA

- REJEITADA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES – EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada.

Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Inconteste o direito do autor ao percebimento de férias, nos termos do art. 39, § 3º, CRFB/88.

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre Remessa Necessária/Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da Ação de Cobrança de Natureza Trabalhista nº
27422-10.2013.811.0002 (Código 331134)
,
ajuizada por
CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDÃO JUNIOR

em face do Apelante,

que
julgou parcialmente procedente, o pedido formulado na inicial e determinou o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional durante o período em que a parte Requerente prestou serviços ao Munícipio de Várzea Grande em razão dos contratos temporários constantes dos autos, compreendidos entre 07/03/2006 a 31/12/2012.

O Magistrado
a quo,
condenou ainda o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(Ids. 4983311 - Pág. 1 a 4983311 - Pág. 4983311 - Pág. 6).

Irresignado,
aduz o Apelante, preliminarmente pela concessão do efeito suspensivo da presente lide, diante da ausência de previsão do pagamento das verbas pelo ente Público, o que comprometerá o erário do Munícipio de Várzea Grande, gerando insegurança jurídica, em razão do impacto financeiro, que afronta a previsão orçamentária do Recorrente.

No mérito, alega que o Recorrido não faz jus ao recebimento das férias e terço constitucional do período de 07/03/2006 a 01/07/2010, devido a nulidade dos contratos temporários juntados nos autos, bem como a aplicação dos índices de correção monetária, que devem acompanhar o estabelecido nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar a sentença, isentando o Município de Várzea Grande à condenação do pagamento das verbas rescisórias pleiteadas, referentes ao período entre
07/03/2006 à 01/07/2010
, vez que os contratos temporários apresentados nos autos são nulos
,
e ainda que o pagamento das verbas rescisórias do intervalo compreendido entre
02/07/2010 a
31/12/2012 sejam despendidos com a aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos nos IDs

n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC.
(Ids.
4983342 - Pág. 1 a 4983343 - Pág. 4
).

Devidamente intimado,
o Recorrido
apresentou Contrarrazões ao recurso interposto
, pugnando pelo seu desprovimento.
(Ids.

4983345 - Pág. 1 a 4983346 - Pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos pela alegada ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Ids. 5539450 - Pág. 1 a 5539450 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, impõem-se o enfrentamento da preliminar arguida no recurso de Apelação, qual seja a concessão do efeito suspensivo a sentença.

O Município Apelante requer a concessão de efeito suspensivo a sentença, em razão do impacto financeiro que a condenação pode causar.

O Recurso de Apelação, em regra geral, terá efeito suspensivo, conforme estabelece o art. 1012, “caput” do Código de Processo Civil.

Já as exceções encontram-se expressamente previstas no §1º do mesmo dispositivo legal. Vejamos:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição”.

Nada obstante, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser feito em petição autônoma, tenha sido, ou não, distribuído o recurso.

Nesse sentido a doutrina dos professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, confira-se:

A apelação ainda
“(...) caso não tenha chegado ao tribunal, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, que será livremente distribuída entre os órgãos do tribunal competentes para o julgamento da apelação; se já houve algum relator prevento - porque cuida ou cuidou de um agravo de instrumento proveniente desse mesmo processo, por exemplo (art. 930, par. ún., CPC)-, o requerimento será dirigido a ele; de todo modo, o relator a quem coube o exame desse requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo

fica prevento para a apelação (art. 1.012, § 3º, I CPC).

Trata-se de um requerimento avulso de tutela provisória, que poderá ser concedida sem a ouvida da parte adversária; no entanto, o recorrido deverá ser ouvido, para manifestar-se sobre esse requerimento; como não há prazo previsto, aplica-se o prazo supletivo de cinco dias (ar.t 218, § 3º do CPC).

Caso a apelação tenha sido distribuída, o requerimento de concessão de efeito suspensivo será formulado em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, § 3º, II, CPC)”. (in Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais..., vol. III, 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 188-189).

No caso concreto, a despeito da literalidade do dispositivo legal e dos ensinamentos doutrinários destacados, observa-se que o pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 3º, II, CPC/2015 - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA - DEVER DO MUNICÍPIO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO VIOLAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Na dicção do art. 1.012, § 3º, II, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de apelação, configurada a inadequação da via eleita.

2. Todas as crianças têm seu direito à educação, garantido pela Constituição Federal, nos arts. 205 e 208, IV, de modo que é dever do município proporcionar o acesso às creches e pré-escolas públicas aos infantes que necessitarem. 3. Revela-se intolerável a ação ou omissão do Poder Público que frustre, injustificadamente, a eficácia jurídico-social de norma prevista constitucionalmente no ordenamento brasileiro, sendo perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário, sem que se cogite de ofensa ao princípio da harmonia e separação dos poderes. 4. Recurso não provido
”. (TJ-MG - AC: 10183170117513002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Destaquei.

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de efeito suspensivo, face a inadequação da via eleita (recurso em fase de julgamento).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório
, tratam-se os autos sobre Remessa Necessária/Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da Ação de Cobrança
de Natureza Trabalhista

nº
27422-10.2013.811.0002 (Código 331134)
,
ajuizada por
CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDÃO JUNIOR

em face do Apelante,

que
julgou parcialmente procedente, o pedido formulado na inicial e determinou o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional durante o período em que a parte Recorrida prestou serviços ao Munícipio de Várzea Grande em razão dos contratos temporários constantes dos autos, compreendidos entre 07/03/2006 a 31/12/2012. O Magistrado
a quo,
condenou ainda o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que Carlos Alberto Landolfi Brandão Junior ajuizou a Ação de Cobrança de Natureza Trabalhista em desfavor do Município de Várzea Grande, objetivando o recebimento de férias e 1/3 de férias constitucional referentes ao período de 2006 a 2012, FGTS devidos e saldo de remunerações retidas, as quais não recebeu após rescisão do contrato de trabalho.

Sustenta o Autor, que foi nomeado para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo em 07/03/2006 até 01/07/2010, lotado na secretaria Municipal de Educação e Cultura. (Casa do Menor - VG).

Aduz que em 02/07/2010 foi nomeado para Exercer Cargo em Comissão de Gerente de Administração Descentralizada, conforme Ato n° 401/201, lotado na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, permanecendo até o dia 05/04/2012, e que em 05/04/2012 foi nomeado para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de Pessoa, conforme Ato n° 1092/2012, lotado na Secretaria Municipal Promoção e Assistência Social onde permaneceu até o dia 06/11/2012. Por fim, no dia 07/11/2012 foi nomeado para exercer o Cargo de Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças, onde permaneceu até o dia 31/12/2012, lotado na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social conforme se verifica pela Vida Funcional anexa nos autos no Id. 4983272 - Pág. 1.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional durante o período em que a parte Requerente prestou serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos temporários constantes dos autos, compreendidos entre 07/03/2006 a 31/12/2012, já observado que a prescrição atinge os contratos celebrados antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação, ainda, deduzidos, por obvio, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa. Assim, Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a
nova redação do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, dada pela Lei n” 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança. ”

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, visando à reforma da sentença, sustentando que a nulidade dos contratos de trabalho firmado com o Apelado no período compreendido entre
07/03/2006 a 01/10/2010
, impede o Autor/Recorrido ao recebimento das verbas rescisórias pleiteadas
na exordial.

Pugna ainda, que quanto aos valores devidos seja aplicado os índices de correção monetária pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 19-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Pois bem.

No que tange às verbas rescisórias pleiteadas, assinalo a princípio que, em vista de o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado (período entre
02/07/2010

à 31/12/2012),

ter caráter precário e transitório, sendo declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a dispensa do cargo não gera direito a nenhum tipo de compensação, exceto as verbas salariais, referentes ao décimo terceiro salário, e às férias acrescidas de 1/3 constitucional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme dispõem os artigos 7
o
, VIII e XVII, e 39, § 3
o
.

Esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEMISSÃO AD NUTUM. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. DIREITOS TRABALHISTAS. VERBAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, sendo demissível
ad nutum
,
de modo que não há que falar-se em violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório a exoneração do servidor sem precedência de justa causa ou instauração de processo administrativo.
Não cabe qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7
o
, VIII e XVII, e art. 39, § 3
o
da Lei Maior
. Recurso provido.
(N.U 0011219-16.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 27/11/2019)”. (Destaquei).

Dessa maneira, quanto ao recebimento das verbas salariais referentes às férias acrescidas de 1/3 constitucional, faz jus o Apelado no período de 02 de julho de 2010 a 31 de dezembro de 2012, pois, a Certidão de Vida Funcional e Tempo de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Administração, não deixa dúvidas de que o Apelado, exerceu o cargo comissionado de Gerente de Administração – DAI 2, vinculado à
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social
(Id.
4983272 - Pág. 1 e 4983284 - Pág. 2
).

Quanto ao período compreendido entre
07/03/2006 a 01/10/2010, alegado pelo Apelante como sendo de contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,

não fazendo jus ao Apelado o recebimento das férias e terço constitucional pleiteados, razão não assiste ao Apelo. Explico.

Verifica-se que a parte Apelante foi contratada pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT em 07/03/2006, por prazo determinado, observados sucessivos contratos, sendo interrompido o vínculo contratual (demissão) em 31/12/2012. (ID Num. m. 4983284).

As renovações semestrais consecutivas importaram a mudança do prazo de vigência do contrato, de temporário para indeterminado. Assim, não houve rompimento do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que o Apelado prestou serviços de Agente Público, pelo que permanece o contratante obrigado ao pagamento das férias correspondente a todo o período contratual, acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

Consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, as renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

O e. Supremo Tribunal Federal por meio do RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), firmou o entendimento de que “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
”, referindo-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória etc., e não aqueles previstos no artigo 39, § 3.º, da CF.

Dessa maneira, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.

Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. A propósito, vejamos o que dispõe a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017) a respeito da matéria:

“Lamentavelmente, a contratação pelo regime especial, em certas situações, tem servido mais a interesses pessoais do que ao interesse administrativo. Por intermédio desse regime, têm ocorrido contratações “temporárias” com inúmeras prorrogações, o que as torna verdadeiramente permanentes. Ocorre também que a Administração realiza concurso para investidura legítima em regime estatutário ou trabalhista e, ao invés de nomear ou contratar os aprovados, contrata terceiros para as mesmas funções. Trata-se de condutas que refletem desvio de finalidade e que merecem invalidação em face dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Pode até mesmo concluir-se que semelhantes distorções ofendem o princípio da valorização do trabalho humano, previsto no art. 170, caput, da Carta vigente, até porque têm sido desprezados alguns dos direitos fundamentais dos servidores.64” (página 404)

No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 07 de março de 2006 a 01 de julho de 2010, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações.

Nesta senda, inconteste o direito do Autor/Apelado ao percebimento de férias, pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art. 39, § 3º, CRFB/88, bem como aqueles elencados na Lei Municipal n° 1.164/91. E dentre tais, não se verifica a existência de indenizações em dobro das férias não gozadas.

Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de férias acrescida do respectivo terço constitucional, –, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida.

A propósito, vejamos algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

“CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO -
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE. 1)
A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da CF). 2)
Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677, leading case do Tema 551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20):
"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.
5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.
(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal) [Destaquei]

“APELAÇÕES CÍVEIS - JULGAMENTO PARCIAL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO.
CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1º RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.
I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.º do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE nº 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.
II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090. III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos. IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado. V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.
(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020) [Destaquei]

E ainda a Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o seguinte entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO –
RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVASPRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF –
DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF
CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - PROVIDO.
Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Jaciara, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
(N.U 0000467-72.2009.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)” [Destaquei]

In casu,
constata-se que está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/ prorrogações ocorridas no contrato de trabalho do Apelado, que perduraram por seis anos (07/03/2006 a 31/12/2012). Portanto, nos termos do asseverado acima, tenho que o Recorrido tem direito ao recebimento das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, referente ao período laborado.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os temas 810/STF e 905/STJ.

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença merece reparo, já que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, para determinar que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ
.

Em sede de Reexame,
RETIFICO
o ato sentencial, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam pagos a favor dos advogados da parte autora, nos termos dos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e arbitrados em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021